Tribunal: STF
Processo: Ext 1647
Classe: Ext
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
EXTRADIÇÃO. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DO LOCAL DE CUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR DE COMPARECIMENTO MENSAL EM JUÍZO. PARECER MINISTERIAL FAVORÁVEL. PEDIDO DEFERIDO. REITERAÇÃO DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA ESCRITA.



    Decisão: Em 8/9/2020, ouvida a Procuradoria-Geral da República, a Ministra Rosa Weber decretou a prisão preventiva da nacional belga Helene Stinat para fins de extradição, a qual foi cumprida no dia 21/9/2020 (PPE nº 949).



    Em 26/11/2020, os documentos formalizadores do pedido de extradição formulado pelo Governo da Bélgica foram enviados a esta Corte (doc. 30).



    Em 1º/7/2021, realizou-se o interrogatório da extraditanda (doc. 50, p. 157).



    Em 13/9/2021, a Ministra Rosa Weber determinou a conversão da prisão preventiva da nacional belga em recolhimento domiciliar noturno (das 18h às 6h), com imposição de medidas cautelares, dentre as quais o “compromisso de comparecer mensalmente à 11ª Vara Federal de Goiânia/GO indicada no item (i), para prestar contas de suas atividades”. Na ocasião, determinou a intimação da defesa constituída nos autos para apresentação, no prazo de 10 (dez) dias, para apresentação de defesa escrita, nos termos do art. 91, § 1º, da Lei 13.445/2017, sob pena nomeação de outro defensor (doc. 51).



    Em 2/3/2022, a Ministra Rosa Weber consignou que os patronos constituídos da extraditanda (Lucas Morais Souza, OAB/GO 52.141, e Letícia Gomes Paixão, OAB/GO 53.344), apesar de devidamente intimados tanto no ato do interrogatório quanto na decisão de 13/9/2021, deixaram de apresentar a defesa escrita, determinando, assim, a intimação da Defensoria Pública da União para prosseguir na assistência jurídica da extraditanda (doc. 65).



    A Defensoria Pública da União, a fim de possibilitar a apresentação de defesa escrita, requereu a juntada aos autos do inteiro teor do interrogatório de Helene Stinat (doc. 70).



    Em 22/6/2022, novo advogado constituído (Marcos Alberto Dias, OAB/GO 58.441) relatou dificuldades enfrentadas pela extraditanda para cumprimento da medida de comparecimento mensal perante a 11ª Vara Federal de Goiânia/GO, requerendo a transferência do local do cumprimento da medida cautelar para o Fórum da Comarca de Caldas Novas/GO, mais próximo da residência da extraditanda (doc. 74).



    Em 5/9/2022, a Ministra Rosa Weber determinou: i) à Secretaria que providenciasse a degravação e juntada aos autos do interrogatório; ii) a expedição de ofício, em caráter de urgência, ao Ministério da Justiça e Segurança Pública e ao Ministério das Relações Exteriores para que, via diplomática, o Estado Requerente fosse indagado quanto ao interesse na extradição de Helene Stinat; e iii) o encaminhamento dos autos ao Ministério Público (doc. 82).



    A Procuradoria-Geral da República, em 21/9/2022, não se opôs ao pedido da defesa para cumprimento de medida cautelar em comarca diversa da inicialmente determinada, bem como se manifestou pela intimação da extraditanda para apresentar defesa escrita, com urgência, sob pena de designação de defensor dativo para o ato (doc. 89).



    O Ministério das Relações Exteriores, por meio do ofício enviado em 29/9/2022, juntou cópia de nota verbal pela qual a Embaixada da Bélgica informou que persiste o interesse na extradição da nacional belga (doc. 91). 



    É o relatório. DECIDO.



    A extraditanda requer seja autorizado o cumprimento da medida cautelar de comparecimento mensal em Juízo em comarca diversa da inicialmente determinada (11ª Vara Federal de Goiânia/GO), sob a alegação de ser idosa e não dispor de recursos financeiros para o gasto com locomoção, dependendo da ajuda de terceiros para cumprir a medida. Requer, portanto, a transferência do local do cumprimento da medida cautelar para o Fórum da Comarca de Caldas Novas/GO, mais próximo de sua residência.



    Diante das circunstâncias do caso, especialmente das restrições físicas que sua idade lhe impõe e da dificuldade de logística de deslocamento pelo uso da tornozeleira eletrônica, bem como da não oposição pela Procuradoria-Geral da República, não há óbice para o deferimento do pedido.



    Verifica-se, por oportuno, que a defesa escrita, condição intransponível para o prosseguimento ao processo extraditório, ainda não foi apresentada pelos advogados constituídos pela extraditanda.



    Observa-se, ainda, que, a despeito da intimação da Defensoria Pública da União para apresentação da defesa, ainda não apresentada, sobreveio manifestação posterior de advogado constituído da extraditanda, formulando o pleito de transferência de local de cumprimento da medida cautelar, ora analisado.



    Faz-se necessária, destarte, em acolhimento à manifestação ministerial, a reiteração da intimação dos patronos constituídos para apresentação da defesa no prazo de 10 (dez) dias, pela derradeira vez, sob pena de intimação da Defensoria Pública da União para apresentar a peça.



    Ex positis, DEFIRO o pedido de transferência do local de cumprimento da medida de comparecimento mensal perante Vara Criminal do Juízo da Comarca de Caldas Novas/GO, o qual deverá expedir mensalmente ofício ao Juízo da 11ª Vara Federal de Goiânia/GO, informando o cumprimento da medida cautelar.



    INTIME-SE, pela derradeira vez, a defesa constituída da extraditanda Helene Stinat para que apresente defesa escrita, quanto ao mérito do pleito de Extradição formulado pela República da Bélgica, no prazo de 10 (dez) dias, consoante os ditames do art. 91, § 1º, da Lei nº 13.445/2017.



    Por questão de economia e de celeridade processuais, devidamente recebida a peça de defesa, CONCEDA-SE VISTA dos autos à Procuradoria-Geral da República para que se manifeste. 



    Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2022. 



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente